Tribunal: CARF
Processo: 13749.720281/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720281/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.408 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
OLIVIA VIVAS PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 9.600,60, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no total de R$ 6.681,01,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda no valor de R$ 6.681,01 (fls. 26/29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720281/2018-56
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720281/2018-56

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-86.200, proferido pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 37/39):
Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016,
ano calendário 2015 em que foi constatado que a contribuinte deduziu indevidamente
imposto de renda na fonte sem a respectiva comprovação.
Diante disso foi efetuada a glosa do valor de R$ 6.681,01, resultando no lançamento de
imposto suplementar mais multa de ofício e acréscimos moratórios alcançando o
montante consolidado em 10/09/2018 de R$ 9.600,60. A ciência ocorreu em
04/10/2018.
Em 16/10/2018 a contribuinte impugnou o lançamento conforme instrumento de fls. 03,
em que alega que a retenção do imposto foi feita na fonte pelo INSS que posteriormente
teve alterado o CNPJ. Apresenta informes financeiros e requer também prioridade na
análise da impugnação com base no artigo 69-A da Lei 9.784/99.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 21/03/2019 (fls. 44), a contribuinte, juntamente com
procurador habilitado interpôs, em 29/03/2019, recurso voluntário (fls. 47/48), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A Recorrente ao preencher a DAA/2016, informou os rendimentos recebidos pelo INSS,
sendo o IRRF no valor de R$ 6.681,01, entretanto informou o CNPJ da fonte pagadora
errado, pois o mesmo já havia mudado.
Posteriormente fez a retificação incluindo o CNPJ correto e atual, mantendo os
informes.
A decisão recorrida incorreu em erro, porquanto após as justificativas apresentadas, foi
mantido o mesmo valor do IRRF (R$ 6.681,01), descrevendo como se fosse da
mesma origem. É inequívoco que o erro deve ser reparado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 52/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720281/2018-56

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no ano-calendário
de 2015:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve a
autuação em face da compensação indevida do IRRF, em decorrência do processamento da
DAA/2016, importando na apuração do imposto a pagar de R$ 6.681,01, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/39) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 26/29), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, no sentido da ocorrência do equívoco na informação
na declaração de ajuste do CNPJ da fonte pagadora (INSS), contudo sem comprovar, como lhe
competia, por documentação hábil a ocorrência de retenção do IR Fonte – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Da glosa de compensação
Pelo que se verifica nos autos, o impugnante apresentou sua declaração retificadora em
03/08/2016 na qual apurou o imposto a pagar de R$ 1.311,02.
Entretanto, pelo que se depreende dos autos, parte do imposto declarado como retido na
fonte se refere ao valor do rendimento tributável informado no campo 3, linha 1, do
informe de rendimentos e nada tem a ver com a fonte INSS. Por outro lado, há uma
parcela do rendimento da impugnante que está isenta de tributação tal como indicado no
campo 4, linha 1, do mesmo informe de rendimentos apresentado às fls. 05.
(...)
Notadamente a declarante incorreu em erro que resultou na redução do imposto devido
no ajuste, cabendo, portanto, o lançamento.
Logo, à mingua de comprovação da suposta retenção do IRRF declarada no ano-
calendário de 2015 – tendo por certo que no “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte fornecido pelo INSS - CNPJ 16.727.230/0001-97” (fls. 5),
trazido pela própria Recorrente, pode-se facilmente constatar a inexistência de imposto retido
na fonte (R$ 0,00), aliado ao fato de que o valor compensado (R$ 6.681,01) se trata
efetivamente de “rendimento tributável” informado indevidamente como imposto retido na
fonte na DAA/2016 (fls. 11/21) – indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720281/2018-56

importando na correção do lançamento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2015, exercício de 2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital